Tribunal: TJMT
Processo: 1006469-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006469-33.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JIANCARLO LEOBET e Outros
PACIENTE
RAINER DOWICH
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído à c. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, por denegar a ordem de habeas corpus que visava trancar a ação penal n.o 0001793-23.2016.8.11.0101 – cód. 92133, em trâmite no Juizado Especial Criminal da Comarca de Cláudia/MT, na qual é acusado da suposta prática do delito ambiental tipificado no art. 50 da Lei n.o 9.605/98 porque, em tese, na data de 07/11/2016, agentes do IBAMA constataram que teria destruído pouco mais de 310ha (trezentos e dez hectares) de vegetação nativa na Fazenda Monsanto, de sua propriedade, ocasião em que lavraram o respectivo auto de infração.
Contextualizando a impetração, relatam os firmatários do remédio heróico que, por ocasião da apresentação de resposta à acusação, a i. Defesa suscitou a preliminar de inépcia da denúncia, ao argumento de que inexiste descrição pormenorizada do fato tido como criminoso e da conduta atribuída ao denunciado que caracterize o tipo penal invocado; e, ainda, pugnou pela absolvição sumária ante a falta de justa causa para o exercício da ação penal, sob a alegação de que não há lastro mínimo de materialidade e autoria, na medida em que inexiste exame de corpo de delito acostado aos autos e o paciente possui um laudo técnico-ambiental de lavra do próprio IBAMA, além de autorização provisória de funcionamento rural, a evidenciar a regularidade da atividade por ele desenvolvida.
Nada obstante, de acordo com os impetrantes, ao rejeitar a preliminar arguida e afastar a hipótese do art. 397 do CPP, admitindo-se o prosseguimento do feito mediante o recebimento da denúncia, o d. juízo singular o fez desprovido de qualquer fundamentação válida e sem o devido enfrentamento das matérias eriçadas na resposta à acusação, motivo pelo qual foi impetrado o supracitado habeas corpus, cuja ordem restou denegada por entender o Colegiado que o fato não se apresenta manifestamente atípico, olvidando também a autoridade inquinada de coatora em reconhecer a nulidade da decisão que não se pronunciou expressamente a respeito das teses defensivas, o que dizem caracterizar o aventado constrangimento ilegal, especialmente porque tão logo será realizada perícia técnica pela POLITEC, com subsequente designação de audiência de instrução.
Por tudo o que expõem, os subscritores da ação de dignidade constitucional requerem, liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja suspenso o trâmite da ação penal até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, no qual postulam a cassação da decisão que recebeu a denúncia e o trancamento do feito por falta de justa causa.
A ordem veio munida com os documentos de ID 83803982 e ID 83803985.
Distribuídos os autos pelo critério do sorteio, vieram-me conclusos para apreciação da tutela de urgência reclamada.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e confrontando a prova pré-constituída com os argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88, art. 5o, inc. LXVIII).
Isso porque, ao denegar a ordem de habeas corpus, a Turma Recursal Única decidiu pela inexistência de constrangimento ilegal patente e consequente descabimento do açodado trancamento da ação penal pela estreita via eleita, na medida em que tal providência somente é possível quando transparecem límpidas a atipicidade da conduta, a falta de indícios de autoria e/ou a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, o que não se evidenciou na hipótese, “pois os elementos carreados aos autos indicam, ao menos em tese, a prática de infração ambiental, por parte do paciente” (ID 83803985 – p. 93).
À primeira vista, a conclusão do Colegiado não se afigura de todo absurda, afinal, apesar de os impetrantes alegarem a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, pretendem em verdade o trancamento da ação penal, o que, aliás, nem de longe constitui decorrência lógica da eventual falta de pronunciamento da magistrada singular a respeito das teses suscitadas na resposta à acusação e, como cediço, o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando indubitável a atipicidade da conduta ou a absoluta ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
A propósito, em hipótese nenhuma convém ser reconhecido o trancamento de ação penal de forma liminar e monocrática, ao contrário, em razão da natureza extravagante da medida, impõe-se a oitiva da d. autoridade tida por coatora e a submissão da matéria ao crivo do juiz natural da causa, que é a Câmara Criminal.
De mais a mais, num juízo sumário da decisão que recebeu a denúncia (ID 83803985 – p. 61), não verifico motivos para considerá-la de plano teratológica ou completamente desprovida de fundamentação, pois, consoante se depreende das razões de decidir, a MM. Juíza a quo enfrentou a preliminar de inépcia da denúncia aduzindo “que a peça acusatória encontra-se em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo os elementos necessários para a instauração da ação penal, com descrição da conduta delituosa de maneira a permitir a compreensão da acusação e o exercício do direito de defesa”, e como se sabe, a fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivação.
Outrossim, quanto à justa causa do procedimento criminal instaurado, mencionou que os autos de infração, os relatórios de fiscalização e demais documentos constantes nos autos evidenciam a probabilidade de o denunciado ter praticado o delito ambiental a ele atribuído, havendo, por isso, plausibilidade na acusação, não sendo imprescindível o exame de corpo de delito para a demonstração da materialidade delitiva, ao passo que os demais argumentos defensivos relacionam-se ao mérito do processo originário, não prescindindo suas respectivas análises de provas pericial e testemunhal a serem realizadas no curso da instrução criminal.
Desta feita, à primeira vista, foram enfrentadas as teses defensivas, ainda que de forma não exaustiva, e tratando-se o recebimento da denúncia de mera admissibilidade da acusação, portanto, sem qualquer juízo de valor a respeito da conduta e do indivíduo a quem é atribuída a autoria, basta que sejam declinados motivos suficientes para fundamentar o convencimento do julgador, mesmo porque eventual incursão mais aprofundada nas teses de defesa poderia colocar em risco a imparcialidade do magistrado, antecipando eventual julgamento.
Aliás, em caso bastante semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é imprescindível que o recebimento da denúncia ou a decisão que rejeita o pedido de absolvição sumária se revista de fundamentação exauriente, porém deve ser fundamentada, ainda que de forma concisa, apreciando, quando apresentadas na resposta à acusação, teses relevantes e urgentes, e, se não for o caso, ao menos referindo os pontos aventados pela defesa para, então, fundamentar a necessidade de dilação probatória na análise, o que efetivamente ocorreu no presente caso. Precedentes” (AgRg no HC 435.679/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). Grifei.
Em sendo assim, nesse momento de análise perfunctória dos autos, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem a fim de suspender o trâmite da ação penal movida em face do paciente, mesmo porque não há como negligenciar que o habeas corpus constitui remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção, motivo pelo qual seu emprego deve se dar de forma racionalizada, não podendo e nem devendo ser banalizado.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RAINER DOWICH.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora – Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso [na figura do Relator do HC 1000547-93.2020.8.11.9005], que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator